Tribunal: STF
Processo: HC 134573
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-30
Data de publicação: 2016-08-30

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Não incidência. Paciente integrante de organização criminosa, conforme reconhecido pelas instâncias de mérito. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa. Precedentes. Alegada valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (3.031 g de cocaína) em dois momentos distintos da dosimetria. Não ocorrência. Bis in idem não caracterizado. Ordem denegada.



    1. A negativa de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 pelas instâncias ordinárias não está lastreada em presunções, ilações ou conjecturas. Pelo contrário, apresentaram elas elementos concretos que apontam que o paciente se dedicava à atividade criminosa, ficando demonstrado que ele teria realizado outras viagens ao Brasil em circunstâncias indicativas de transporte de drogas. 



    2. A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que “[a]fastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus (...)” (HC nº 120.518/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/4/14).



    3. A tese de bis in idem não prospera, pois, pelo que se depreende da sentença, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.



    4. Ordem denegada.